Tribunal: CARF
Processo: 11610.724491/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.724491/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.599 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MIRIAM MARCOLA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.724491/2012-68
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724491/2012-68

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício 2011,
ano-calendário 2010, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 2.698,87,
que já foi restituído. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada
Notificação de Lançamento, às fls. 03/07, exigindo o recolhimento do crédito tributário
no valor de R$ 4.163,29, calculado até 31.07.2012.
A fiscalização informa que glosou dedução indevida de despesas médicas de R$
8.047,23 por referir-se a pessoa não declarada como dependente.
A notificada interpôs impugnação, às fls. 02, alegando que por equívoco o dependente
não constou em sua declaração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas médicas realizadas de acordo com
a legislação que forem comprovadas e mantidas as demais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2021 (e-fls. 64), o sujeito
passivo interpôs, em 22/07/2021 (e-fls. 67), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a falta de inclusão de dependente
decorreu de erro de preenchimento da declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$8.047,00.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724491/2012-68

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do exame dos documentos acostados, verifico que não assiste razão à contribuinte.
Não podem ser aceitas as despesas médicas relativas à pessoa não declarada como
dependente.
A notificada pede a inclusão da sua mãe Paulina Avanzi Marcola como dependente na
DAA.
Cumpre esclarecer que o pedido da impugnante não pode ser atendido. A legislação do
imposto de renda lhe faculta optar por declarar ou não os seus dependentes. A opção é
ato volitivo. Cabe a ele sopesar benefícios e ônus da opção e assumi-la caso entenda ser
mais favorável.
A inclusão/omissão de dependente pode ser modificada pelo declarante a qualquer
momento, contanto que ele não esteja sob o procedimento de ofício, previsto no art. 7o,
§ 1o do Decreto 70.235/1972. No presente caso, a contribuinte está sob procedimento
fiscal e, portanto, a opção não pode mais ser alterada.
Sobre a retificação (inclusão de dependente) da Declaração de Ajuste Anual, o art. 832
do Decreto no 3000/99 (RIR), assim dispõe:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Não tendo agido dentro do prazo possível para a retificação, não há como atender o
pedido por total ausência de amparo legal.
Portanto, deve ser mantida a glosa lançada.
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito
tributário exigido.
...
Complemente-se que, na realidade, o pedido recursal apresentado é basicamente
relativo à retificação da DAA. Para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite da
retificação da DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do
CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724491/2012-68

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Original